Tribunal: TJES
Processo: 5019010-69.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-02-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019010-69.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DA 1ª ZONA DE VILA VELHA e outros (4)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5019010-69.2022.8.08.0035

RECTE.: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RECDO.: MICHEL DE CESARE e OUTROS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUÍZA SENTENCIANTE: ILACEIA NOVAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS. JUROS E CORREÇÃO A PARTIR DO ARBITRAMENTO COM ÍNDICE ESTABELECIDO PELA EC 113/2021. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Trata-se de ação de declaração de inexistência de relação jurídica com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ajuizada por MICHEL DE CESARE, ora recorrido, em desfavor do MUNICÍPIO DE VILA VELHA e outros, com o fito de ver declarada a nulidade da cobrança do crédito tributário referente ao imóvel com inscrição municipal n. 01.01.020.0131.007, localizado na Rua Desembargador Augusto Botelho, n. 621, apto 402, Praia da Costa, Vila Velha/ES. Em sede recursal (Id 6040611), a Municipalidade sustentou que a sentença de primeiro grau merece parcial reforma em relação aos juros de mora, sob o fundamento de que houve a fixação de juros de mora pela SELIC desde 15/11/2018, ou seja, em período anterior à EC 113/21, que veio à lume somente em 09/12/2021, de modo que, não pode ser dado efeitos retroativos as novas regras. Assim, pleiteou que, no período anterior a 09/12/2021, seja aplicado índice IPCA-E e juros de poupança à condenação imposta. Foram apresentadas contrarrazões pelo autor ao Id 6040614, oportunidade em que pugnou pelo não conhecimento do recurso, ante a inovação recursal. No mérito, sustentou que, caso conhecido, não se opõe ao pugnado pela parte.
COMANDO COMBATIDO:
A sentença recorrida foi proferida ao Id 6040588 e integrada pela decisão proferida em sede embargos de declaração ao Id 6040609, dispondo que: “(...)I. ACOLHO o pedido de retificação do polo passivo da ação para constar apenas Câmara de Dirigentes Lojistas de Vitória, no lugar de SPC, devendo a Serventia adotar as medidas cabíveis; II. ACOLHO E DECLARO a ilegitimidade passiva do 1º Ofício da 1ª Zona de Vila Velha, do Cartório do 1º Ofício e da Câmara de Dirigentes Lojistas de Vitória, de modo que, para estes, EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, a teor do Art. 485, VI, do Código de Processo Civil; III. DECLARO NULA a cobrança do crédito tributário referente ao imóvel com inscrição municipal nº 01.01.020.0131.007, localizado na Rua Desembargador Augusto Botelho, nº 621, apto 402, Praia da Costa, em nome de Michel de Cesare, CPF n°115.592.067-80, de modo que DETERMINO ao Município que proceda com o cancelamento, arquivamento/baixa definitiva de qualquer cobrança inerente; II.I. Deverá a Serventia adotar as medidas cabíveis no sentido de EXPEDIR OFÍCIO ao Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona de Vila Velha, ao Cartório do 1º Ofício e a Câmara de Dirigentes Lojistas de Vitória, com cópia do presente decisum, para que cancelem, arquivem/deem baixa definitiva em qualquer cobrança inerente ao imóvel com inscrição municipal nº 01.01.020.0131.007, localizado na Rua Desembargador Augusto Botelho, nº 621, apto 402, Praia da Costa, que por ventura possam existir em nome de Michel de Cesare, CPF n°115.592.067-80. IV. JULGO, com alicerce no artigo 487, inciso I, primeira parte, do Código de Processo Civil, PROCEDENTE EM PARTE o pleito de dano moral inserto na exordial, de modo que CONDENO o demandado a pagar ao autor o valor de R$2.000,00 (quatro mil reais) a este título.IV.I. No que se refere aos acréscimos legais, após a publicação da Emenda Constitucional n. 113/2021,nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, que in casu, deverá se dar a partir da data da prolação da presente sentença, enquanto os juros de mora devem incidir, a partir do evento danoso (15/11/2018), pelo mesmo índice (...)”.
VOTO:
Conheço do Recurso Inominado interposto pelo Município de Vila Velha, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95. Rejeito a preliminar de inovação recursal suscitada pelo autor. É firme o entendimento no STJ, no sentido de que "a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício. A decisão nesse sentido não caracteriza julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação" (AgInt no REsp 1353317/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/8/2017, DJe 9/8/2017). Pois bem. Entendo que a sentença merece pequeno reparo, na medida em que, conforme dispositivo sentencial colacionado acima, a condenação do Município recorrente diz respeito ao pagamento de danos morais (imateriais), portanto, além de não se saber de forma exata o momento em que ocorrera o evento danoso (abalo na psiquê), este apenas resta constituído na ocasião do arbitramento, inexistindo, assim, mora anterior, haja vista que a parte devedora não saberia o montante que deveria ser pago à este título. Dito isso, tanto os juros de mora como a correção monetária deverão incidir a partir do arbitramento e, via de consequência, atualizados de acordo com a EC 113/2021.
DISPOSITIVO:
CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, para determinar que tanto os juros de mora como a correção monetária incidam a partir da prolação da sentença, devendo ser atualizados de acordo com a EC 113/2021. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)